Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740717-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HYTALLO OLIVEIRA FEITOSA IMPETRANTE: SILVANEY PAES, RENATO BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de HYTALLO OLIVEIRA FEITOSA, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 207467451 dos autos de origem). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 08/07/2024 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Afirmam que, no dia dos fatos, o acusado tinha ido à casa de Ítalo Rafael Braz Miranda comprar 25g de maconha pelo preço de R$80,00 para o seu próprio consumo, pois é usuário de drogas, conforme termos circunstanciados constantes de sua folha de antecedentes penais. Alegam que o acusado nunca praticou a traficância, tampouco se associou para prática desse ilícito; apenas estava no local errado e na hora errada no dia dos fatos. Destacam que as substâncias entorpecentes e outros apetrechos não foram encontrados na posse do paciente, mas, sim, na residência de Ítalo, local onde o usuário, ora paciente, se desloca para realizar sua compra. Asseveram a ausência de justa causa para a prisão preventiva, uma vez que a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2066 não representa crime, conforme decisão da Suprema Corte (RE 635.659, Tema 506). Aduzem que o paciente fora encontrado com uma porção de maconha no momento da abordagem policial, sendo de rigor a incidência do princípio da insignificância. Por fim, sustentam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, com a imposição, caso se entenda necessário, de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), uma vez que o paciente tem residência fixa. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos do inquérito policial deflagrado na origem (n. 0728046-46.2024.8.07.0001) que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/07/2024, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. O d. Juízo do NAC, por sua vez, entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 203595491 dos autos principais). Em 13/07/2024, o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Ítalo Rafael Braz Miranda, em vista da suposta prática dos seguintes fatos delituosos (ID 204031852 dos autos originários): (...) Entre data que não se pode ao certo precisar, a ser melhor delimitada na instrução e análise das perícias de informática, até o dia 08 de julho de 2024 (data da prisão em flagrante do primeiro denunciado), as pessoas de HYTALLO OLIVEIRA FEITOSA e ÍTALO RAFAEL BRAZ MIRANDA, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente a comercialização e o depósito de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em razão da citada associação, por volta de 16h30 do dia 08 de julho de 2024, no Setor M, QNM 06, Conjunto H, Lote 11, Ceilândia/DF, os denunciados HYTALLO OLIVEIRA FEITOSA e ÍTALO RAFAEL BRAZ MIRANDA, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias: (i) 06 (seis) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, envoltas individualmente em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 5.650g (cinco mil, seiscentos e cinquenta gramas); (ii) 04 (quatro) porções da mesma substância (maconha), envoltas. Individualmente, em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 3.700g (três mil e setecentos gramas); (iii) 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada, vulgarmente conhecida como crack, em forma de pedra, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 993,78g (novecentos e noventa e três gramas e setenta e oito centigramas); (iv) 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 513,07g (quinhentos e treze gramas e sete centigramas); (v) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida 80,70g; (vi) 02 (duas) porções de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1.074,25g (um mil e setenta e quatro gramas e vinte e cinco centigramas); (vii) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 663,31g (seiscentos e sessenta e três gramas e trinta e um centigramas); e (viii) 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1.133,07g (um mil, cento e trinta e três gramas e sete centigramas). A Polícia Civil recebe, com frequência, “denúncias” e relatos de cidadãos acerca do tráfico de drogas. Com o intuito de combater o abastecimento de entorpecentes na cidade do Paranoá/DF, os policiais civis realizaram investigações, a fim de identificar os fornecedores de drogas oriundos de outras regiões do Distrito Federal. Nesse contexto, diante de informações privilegiadas, a equipe policial obteve conhecimento de dois desses fornecedores, sendo eles os ora denunciados, oriundos de Ceilândia/DF. Durante investigações preliminares, constatou-se que o denunciado HYTALLO era o responsável pela divulgação dos entorpecentes nas redes sociais (arquivos de mídia n° 203415354, 203415355, 203415356 e 203415357), enquanto o denunciado ÍTALO era o responsável por armazenar as drogas em sua residência, estando ambos associados para a comercialização ilícita de drogas. No dia dos fatos, os policiais foram informados de que HYTALLO e outros traficantes oriundos do Paranoá se reuniriam nas proximidades da residência de ÍTALO, localizada no Setor M, QNM 06, Conjunto H, Lote 11, Ceilândia/DF. Em razão da suspeita de difusão ilícita de entorpecentes, a equipe policial dirigiu-se ao local e, durante monitoramento, observou que HYTALLO e ÍTALO mantiveram um breve contato e adentraram na residência. Em seguida, os dois denunciados saíram do local, estando HYTALLO com um volume em suas mãos. Nesse instante, foi feita a abordagem dos denunciados, no entanto, ÍTALO apreendeu em fuga e não foi mais localizado. Em posse de HYTALLO havia uma porção de maconha. Dado o flagrante, a justa causa e as fundadas razões, os policiais adentraram na residência de ÍTALO e realizaram buscas. No local foram encontradas inúmeras e expressivas porções de maconha e de crack, além de quatro balanças de precisão, três rolos de plástico filme, a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais), um HD externo e três aparelhos celulares. Pelo apurado, a totalidade de drogas apreendidas, vinculadas a ambos os denunciados, que se encontravam associados para a sua difusão ilícita. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia HYTALLO OLIVEIRA FEITOSA e ÍTALO RAFAEL BRAZ MIRANDA, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. (destaques do original) Por ocasião da apresentação de resposta à acusação, a defesa do paciente requereu, dentre outros pleitos, o restabelecimento da liberdade ao acusado (ID 206738824 dos autos de origem), restando o pleito indeferido nos termos a seguir (ato apontado como coator – ID 207467451): (...) os acusados estão presos e entendo que assim devam permanecer. Com a oferta da denúncia, se parte da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade da cautela prisional. Os supostos delitos são apenados com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, está presente a materialidade do fato e os elementos indiciários de autoria. Sob outro foco, já houve adequada análise sobre a necessidade da custódia prisional como meio de promover a garantia da ordem pública, não havendo fato novo apto a recomendar a revisão desse entendimento. Isto posto, com suporte nestas razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada. De fato, o oferecimento de denúncia evidencia a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto embasada em diversos elementos de prova havidos no procedimento investigatório, que apontaram para a existência de fortes indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Registre-se que a prisão do paciente e de Ítalo decorreu de investigação prévia, iniciada a partir de denúncias e relatos de cidadãos acerca do tráfico de drogas no Paranoá/DF. No decorrer das investigações, apurou-se que Hytallo e o corréu Ítalo seriam fornecedores da cidade de Ceilândia/DF, com a seguinte distribuição de tarefas: o paciente divulgava os entorpecentes nas redes sociais, os quais eram armazenados na residência de Ítalo. Nesse cenário, em que o paciente e o corréu estão associados para a comercialização ilícita de drogas, irrelevante a tese de que fora encontrada somente uma porção com o paciente no momento do flagrante. Aliás, não se olvida que existem precedentes na jurisprudência pátria admitindo a aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, a exemplo do HC 127.573/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nada obstante, compartilho do entendimento majoritário, no sentido de que a Lei de Drogas tutela o bem jurídico maior, qual seja, a saúde pública. Outrossim, não prospera a tese de ausência de dolo em razão de o recorrente ser usuário, porquanto tal condição não afasta a incidência do tipo penal, notadamente porque a prática da traficância para fins de sustentar o vício é comum entre os usuários. Igualmente caracterizado o requisito atinente ao periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente. Isso porque a difusão de entorpecentes é classificada como crime de perigo presumido ou abstrato, especificamente porque possui consequências gravíssimas, consistindo, atualmente, na mola propulsora de diversos outros graves delitos. Logo, por representar desordem e insegurança no meio social e tornar seus usuários reféns do vício, é imperativa a adoção de medidas rigorosas para cessar tal atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora